Tribunal: TJBA
Processo: 8011556-57.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011556-57.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR ITAUNA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: RAIMUNDO NONATO SOARES

Advogado(s)
:
GEISA ALVES RIBEIRO QUEIROZ, RAMAIANA ALVES MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. MIGRAÇÃO DE PINO PARA O SEIO MAXILAR. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CORRETIVO. FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO CORRETIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL. EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A hipótese em que falha na prestação de serviço odontológico resulta em lesão à integridade física do consumidor caracteriza fato do serviço, atraindo a incidência do prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.

2. Demonstrada a ocorrência de intercorrência grave durante tratamento odontológico, com necessidade de procedimento cirúrgico corretivo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil dos fornecedores do serviço.

3. Mantém-se a condenação ao custeio integral do tratamento reparador e ao pagamento de indenização por danos morais quando evidenciados os prejuízos experimentados pelo consumidor.

4.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8011556-57.2024.8.05.0113,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, que integra o presente julgado para todos os fins e efeitos legais.

Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

(17)